Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007215-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARTE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA e AGROMIL TRANSPORTES LTDA.
AGRAVADOS: OSVALDO PEDRO TESSELE E EVA SOELI TESSELE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARTE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA e AGROMIL TRANSPORTES LTDA. contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de indeferimento do pedido de levantamento, em favor dos requerentes, do valor relativo à penhora realizada nos autos da ação de execução movida pelos agravados Osvaldo Pedro Tessele e Eva Soeli Tessele e de determinação que o valor vinculado ao processo, em razão da determinação constante do id n.o 58065425 dos autos n.o 1009071-49.2021.8.11.0015, seja transferido e vinculado aos autos da execução n.o 1001984- 83.2020.8.11.0015, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Os agravantes relatam que pediram a liberação de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) que havia sido penhorado pelos credores Osvaldo Pedro Tessele e Eva Soeli Tessele e o Juízo Recuperacional determinou que o pleito fosse transladado para os autos da impugnação de crédito, pois por lá seria decidido; argumentam que o Juízo a quo reconheceu que o montante nunca saiu da esfera patrimonial dos recuperandos e, por isso, determinou a vinculação dos valores à conta judicial do processo de recuperação judicial, condicionando, todavia, o seu levantamento única e exclusivamente para cumprimento do Plano de Recuperação judicial.
Comentam que o Plano de Recuperação Judicial foi homologado em 02.02.2022 e postularam pela liberação para pagamento ao credor Banco da Amazônia, uma vez que o valor vinculado aqui possui capacidade de pagar a primeira parcela ao credor, parcela essa que se encontra em atraso, gerando juros e multa; citam que os agravados apresentaram resposta ao pleito feito pelos recuperandos e em momento algum questionam o fato de que os valores pertenciam aos recuperandos e nunca saíram da esfera patrimonial do Grupo, mas o Juízo Universal, em total desatenção com a sua própria decisão transitada em julgado, indeferiu o pedido de levantamento, sob o fundamento de que o crédito que originou o bloqueio não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e, por isso, o valor deveria retornar aos autos da execução.
Alegam ocorrência de preclusão pro judicato, uma vez que a decisão agravada “revogou” decisão proferida na impugnação de crédito, mesmo após o trânsito em julgado; narram que o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo consiste no fato que não conseguirão honrar o cumprimento do plano de recuperação judicial, principalmente, no tocante a primeira parcela ao Banco da Amazônia de R$ 1.043.363,65 (um milhão, quarenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), podendo gerar um pedido de falência.
Requerem a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de mérito da preclusão pro judicato e provido in totum o presente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a promover a liberação do montante de R$ 1.238.513,52 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) com imediata expedição de alvará em favor dos recuperandos/agravantes.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
De fato, os agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento 1011990-56.2021.8.11.0000 contra decisão proferida pela mesma Magistrada prolatora da decisão ora agravada, de indeferimento do pedido de levantamento do valor de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) em favor das recuperandas e determinação de expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, solicitando a transferência da quantia penhorada (R$ 1.189.157,63) e seus acréscimos, a fim de que seja vinculada aos autos da Recuperação Judicial n.o 1000678-38.2021.8.11.0015.
À unanimidade o mencionado agravo de instrumento foi desprovido, via de consequência, mantida a decisão lá agravada de determinação de vinculação do valor ao processo da Recuperação Judicial e expedição de oficio ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, solicitando a transferência da quantia penhorada de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos).
A decisão transitou em julgado na data de 23.03.2022, o que revela pertinência das pretensões dos agravantes para a concessão do efeito suspensivo. Embora relevantes os argumentos, a análise do mérito do presente recurso se dará em breve, após a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, já que os agravados apresentaram as contrarrazões.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora